Tribunal: TJDFT
Processo: 0710176-49.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0710176-49.2019.8.07.0005 Embargante: WILSON DE MACEDO COSTA Embargado: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração opostos pela Defesa de WILSON DE MACEDO COSTA (ID 41060332), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator